Tribunal: TJSP
Processo: 1126553-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA. Segurado apresenta sequela que permite o pagamento de indenização no importe de 6,25% ( seis inteíros vinte e cinco décimos por cento) pelo dano patrimonial físico

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – AÇÃO DE COBRANÇA. Segurado apresenta sequela que permite o pagamento de indenização no importe de 6,25% ( seis inteíros vinte e cinco décimos por cento) pelo dano patrimonial físico constatado. Conclusão retirada do laudo oficial juntado aos autos. Pagamento já efetivado na esfera administrativa. Diferença. Inexistência. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.